Tribunal: CARF
Processo: 18471.002161/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002161/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.367 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
RÁDIO GLOBO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/2000
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP. CONCEITO DE FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA
LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o
conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e
para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading
cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de
ambos, não sendo abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem retratar o caso em questão adoto o relatório desenvolvido pela DRJ Rio
de Janeiro II até aquela fase:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002161/2003-16
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.367 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002161/2003-16

“Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 57 a 64
em virtude da constatação de falta de recolhimento Contribuição para o PIS nos meses
02/1999 a 03/2000. Foram lançados R$ 23.443,56 a título de principal e R$ 17.088,19
de juros de mora, perfazendo o total de R$ 40.531,75.
Consta do Auto que os lançamentos foram efetuados com suspensão da exigibilidade
por força de tutela antecipada concedida na Ação Ordinária n° 99.0009117-5, da 8a Vara
Federal - RJ.
O enquadramento legal encontra-se as folhas 60 e 64.
Cientificada em 23/12/2003, a interessada apresentou em 22/01/2004 a impugnação de
fl. 149 a 151, na qual alegou, em síntese que não cabe exigir da impugnante qualquer
diferença de PIS calculada sobre as receitas que não decorram exclusivamente de venda
de mercadorias e serviços e que estão compreendidas no objeto da ação ordinária n°
99.0009117-5.
Alega ainda que o auto deve ser cancelado, uma vez que o art. 62 do decreto n°
70.235/72 dispõe que: "Durante a vigência de medida judicial que determinar a
suspensão de cobrança do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o
sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão ". Ressalta-se que o impedimento previsto neste artigo não se
restringe à simples cobrança do crédito tributário, abrangendo também a sua
constituição pelo lançamento.
Alega ainda a ilegalidade da cobrança da Selic, argumentando que o parágrafo I o do
artigo 161 do CTN estabelece juros à razão de 1% ao mês.”
A 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro II, por meio do Acórdão 13-31.967, de 22 de
outubro de 2010 (fls. 188 a 192), julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/2000
EXIGIBILIDADE SUSPENSA - LANÇAMENTO - O lançamento de crédito tributário
cuja exigibilidade esteja suspensa por meio de sentença judicial não definitiva destina-
se a prevenir a decadência, e constitui dever de ofício do agente do Fisco.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - A partir
de 01/04/1995, por expressa disposição legal, os juros de mora serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.199 a 212), alegando a existência de decisão judicial
declarando o direito da recorrente em recolher o PIS sem a ampliação da base de cálculo prevista
no Art. 3° da Lei n° 9.718/98, bem como a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído,
mediante sorteio, a este Relator.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.367 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002161/2003-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, e deve ser conhecido.
A questão trazida a este colegiado cinge-se sobre a exigência de PIS sobre a
totalidade das receitas auferidas pela Recorrida, conforme base de cálculo definida pelo
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
A matéria suscitada é questão decidida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os
Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR, conforme Ementa abaixo:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QORG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe227 DIVULG 27112008 PUBLIC 28112008
EMENT VOL0234310 PP02009 RTJ VOL0020802 PP00871)

Dessa forma, deve ser aplicado neste caso o artigo 62, § 2 do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas.
No caso em concreto, a Recorrente ainda possuía uma sentença transitada em
julgado (trânsito em julgado em 21/11/2013) que reconheceu o seu direito de recolher a
contribuição PIS/PASEP à alíquota de 0,65% sobre o faturamento, nos termos da Medida
Provisória 1212/95 e reedições, convertida na Lei 9715/98, conforme reconhecido pelo TRF 2,
na Apelação Civil 1999.51.01.009117-2 (no na origem 99.0009117-5). O pedido complementar
da referida ação, de majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%, instituída pela Lei no
9.718/98, foi objeto de renúncia parcial ao direito que se fundava a ação, homologada pelo
TRF2, com extinção do processo.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.367 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002161/2003-16

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
o auto de infração que exigia a diferença de PIS calculada sobre as receitas que não decorriam
exclusivamente da venda de mercadorias e serviços.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital